Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721119-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL FERNANDES CASTRO RECORRIDOS: ÁLVARO DE CASTRO, ÍCARO LOBÃO DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação - Serviços advocatícios - Insuficiência de prova de contratação para medidas judiciais, com o acréscimo de que, antes destas serem adotadas, o negócio já havia sido denunciado pelas outorgantes da procuração – Ausência de prova de captação desleal de clientes por novos advogados e de que eles tenham influenciado a representação na OAB contra o autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 653 do Código Civil, ao argumento de que seria necessária a observância às formalidades na revogação de mandatos de advogado. Verbera ser imprescindível prova inequívoca da ciência e concordância das partes envolvidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 5o, § 3o, da Lei 8.906/1994, porquanto entende que é assegurado ao advogado que renuncia ao mandato, continuar a representar o cliente por dez dias, salvo substituição. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 653 do CC, uma vez que o órgão julgador assentou: “A fim de demonstrar que houve a contratação do autor, na condição de advogado, para fins de propositura das ações de “abertura de testamento” e “inventário” dos bens deixados pelo de cujus DELVAIR MOREIRA, verifico que o sr. SAMUEL FERNANDES coligiu aos autos o instrumento procuratório de ID 95253463. Juntou também o documento de ID 96717804, que se materializa na cópia da petição inicial dos autos de n. 0701694-75.2020.8.07.0006, consubstanciada em ação de arbitramento de honorários advocatícios que foi manejada por SAMUEL FERNANDES em desfavor dos herdeiros VERA LÚCIA TELES MOREIRA, FLÁVIA FERNANDA TELES MOREIRA e RENATA TELES MOREIRA. Sobre o documento de ID 95253463, especificamente, verifico que se trata de procuração geral para foro outorgada pelos herdeiros VERA LÚCIA TELES MOREIRA, FLÁVIA FERNANDA TELES MOREIRA e RENATA TELES MOREIRA em favor do autor desta ação, SAMUEL FERNANDES. No instrumento em questão, para além de outros poderes, os outorgantes assinalam ao advogado poderes para "ingressar com procedimento judicial ou extrajudicial de inventário a ser movimento no TJDFT e/ou via cartório (...). Constata-se que, dessa forma, não obstante o instrumento procuratório de ID 95253463 tenha, formalmente, outorgado poderes ao autor SAMUEL FERNANDES para fins de propositura das ações de “abertura de testamento” e “inventario” dos bens deixados pelo de cujus, o propósito das herdeiras era outro, isto é, de que o advogado apenas diligenciasse no sentido de realizar um levantamento da massa patrimonial. Ressalto que, in casu, o fato de não existir um contrato escrito de honorários advocatícios corrobora o que foi dito pela testemunha" (ID 67098123). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Da mesma forma, o especial não pode seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, § 3o, da Lei 8.906/1994, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027